Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por vias transversas, o agravante sustenta excesso de penhora, sob o argumento de que celebrou acordo extrajudicial com o exequente-agravado, contudo, nenhum documento contendo manifestação inequívoca do credor foi trazido aos autos para comprovar o suposto acordo firmado, em favor de quem se processa a execução (art. 797 do CPC).
2. Em ação de execução, bem assim em sede de agravo de instrumento, absolutamente inviável dilação probatória para comprovar que o exequente teria anuído com a proposta de acordo feita pelo executado.
3. Pelo princípio do paralelismo das formas, e sem olvidar que a execução está aparelhada com título executivo extrajudicial apto, a alteração deste requer documento escrito, não bastando alegação de acordo verbal, sobretudo sem comprovação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.